Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-33.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DA QUANTIA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO VALOR QUE A DEVEDORA ENTENDE COMO CORRETO. EXCESSO DE RIGOR NA SENTENÇA NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve excesso de rigor, pelo Juízo singular, ao proferir a sentença que rejeitou a impugnação à ação monitória, pois, diante da alegação de excesso da quantia demandada, não teria declinado o montante que entende correto.
2. É faculdade do pretenso devedor o oferecimento de impugnação à monitória, oportunidade em que pode suscitar suas questões defensivas. Assim, é atribuição do demandado a demonstração de eventual ilegitimidade da pretensão exercida pelo demandante. 2.1. Diante da inércia do réu haverá a constituição do crédito. A redação do Código de Processo Civil menciona, de modo oblíquo, a pretensa "formação de título executivo judicial", o que, dito de modo tecnicamente mais apurado, consiste no proferimento de provimento jurisdicional passível de cumprimento, pelo credor, nos moldes do art. 513, e seguintes, do Código de Processo Civil. 2.2. Impossibilidade de alegação genérica de excesso da quantia demandada, sem atribuir minimamente o valor entendido como correto, diante do conjunto probatório coligido aos autos.
3. Apelação conhecida e desprovida.